Tribunal: TJDFT
Processo: 0001639-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PENAL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Réu condenado por infringir o artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, depois de, na companhia de outros internos, danificar uma torneira e um chuveiro do quarto em que cumpriam medida socioeducativa.

Preliminares rejeitadas.
O dolo de danificar o patrimônio público se reputa provado pelo depoimento do agente socioeducativo condutor do flagrante, testemunha compromissada e que usufrui presunção de verossimilhança ínsita aos atos administrativos em geral. Não há como desclassificar a conduta para a modalidade culposa, pois, além de comprovado o dolo, não existe tal previsão no tipo penal.
Pena bem dosada. Adequada a negativação da conduta social, eis que o apelante cometeu o crime quando cumpria medida socioeducativa de internação. A elevação da pena-base não foi pelo anterior cometimento de ato infracional. Foi pelo cometimento de crime enquanto cumpria medida socioeducativa pelo anterior ato infracional.
Apelação desprovida.